Tribunal: TJDFT
Processo: 0738924-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Processo : 0738924-38.2021.8.07.0000 DESPACHO Antes de deliberar sobre o pedido de sequestro de verba pública (id. 32118843), aos impetrados para manifestação de direito, no prazo de três dias úteis. No mesmo prazo, a impetrante deverá instruir o feito com orçamento/consulta de preço do medicamento deferido nos autos (Enoxaparina Sódica 40mg). Intime-se com urgência. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual